Tribunal: TJMT
Processo: 1007985-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007985-54.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO MARTINS RODRIGUES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença em Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse n.o 1043907-67.2021.8.11.0041, proposta por DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES e MAIBY FURQUIM RODRIGUES, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel rural objeto do litígio.
Inconformada, insurge-se o Recorrente almejando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da determinação de entrega voluntária do imóvel rural é impossível de ser cumprido, eis que está localizado em região de complicado acesso e alagadiço.
Sustenta que nesta época do ano é praticamente impossível chegar no imóvel objeto da demanda e terá enorme dificuldade para retirar seus pertences do imóvel rural, pois se situa a 65 km do Munícipio de Poconé/MT, e não existe acesso a estrada seca na maior parte do ano, levando dias numa viagem de trator ou de avião pousando na fazenda vizinha.
Ressalta que, além dos pertences de sua propriedade, há 2.300 semoventes que estão no local, e dependem de comitiva para serem resgatados e guiados. Alega que o rebanho é criado solto em pastagens nativas, e que terá dificuldade para juntar grande quantidade de animais, de modo que necessita de um prazo muito maior do que inicialmente estabelecido.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser prorrogado o prazo para desocupação voluntária do imóvel rural em questão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, ao menos nesta análise perfunctória do feito, verifica-se das fotografias juntadas ao ID. 126123195 – págs. 07/08 que a área rural objeto do litígio é alagadiça, o que pressupõe que é de difícil acesso. Tal circunstância corrobora as informações prestadas pelo Sr. DEVALDO JOSÉ DE MATOS ao Ministério Público do Trabalho nos autos do IC 000078.2018.23.000/3, no qual afirma que trabalhou no imóvel por aproximadamente 02 (dois) anos, e que a área rural dista da cidade de Poconé/MT 180 km, e que somente se chega à fazenda por trator (levando 03 dias por esse meio), a cavalo ou por avião (ID. 126123195 – demanda principal.
Não bastassem os obstáculos geográficos demonstrados, verifica-se do extrato do INDEA acostado no ID. 82326719, que o Recorrente possui registrado no órgão mais de 2.100 (dual mil e cem) cabeças de gado; não se pode ignorar que a quantidade de semoventes de propriedade do Recorrente é expressiva.
Essas circunstâncias conferem ao Agravante a probabilidade do direito invocado, eis que, considerando a grande quantidade de bovinos que o Recorrente possui, a locomoção e o manejo dos animais exigem transporte adequado e demanda tempo e logística específica. Caso contrário, o Agravante poderá experimentar grave prejuízo, o que deve ser evitado.
De igual modo, o periculum in mora também se revela patente, posto que o prazo para desocupação voluntária já está em curso e o mandado poderá ser cumprido a qualquer momento pelo Oficial de Justiça.
Por essas razões, considerando demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, ad cautelam, entendo necessário e razoável a prorrogação do prazo para desocupação voluntária, razão porque defiro a antecipação da tutela recursal e concedo ao Agravante mais 30 (trinta) dias para retirar-se do imóvel voluntariamente. Em caso de descumprimento da data aqui aprazada, autorizo, desde já, desocupação forçada com reforço policial.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum, com urgência.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora